Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.
1. Ação indenizatória de danos materiais e morais em que se discute a responsabilidade por fraude bancária e o cabimento de indenização.
2. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos materiais e morais gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479 do STJ).
3. Na fixação do valor compensatório pelo dano moral sofrido, deve o julgador respeitar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do demandante, equilibrando a gravidade da culpa e o prejuízo aferido, bem como considerando o fator inibitório da condenação.
4. Deu-se provimento ao recurso.